Tribunal: TJES
Processo: 5001014-24.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001014-24.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas é capaz de macular os provimentos jurisdicionais a contradição interna, ou seja, aquela observada quando as próprias premissas estabelecidas no acórdão caminham em sentido contrário; circunstância que não se verifica na espécie. 3. Não há omissão se a matéria foi expressamente enfrentada pelo Órgão Colegiado por ocasião do julgamento, como se depreende do voto condutor. 4. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via. 5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.
em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, no bojo de embargos à execução fiscal onde litiga em face do
MUNICÍPIO DE SERRA.

Em síntese, em suas razões, a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de contradição e omissão.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA. TRIBUTO DEVIDO NO LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA. PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ. TEMA REPETITIVO N. 198. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA APURAÇÃO FISCAL E DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Conforme precedente firmado precedente firmado pelo Tribunal da Cidadania no âmbito do tema representativo da controvérsia n. 198, cuja questão central era a “competência tributária para a cobrança de ISS, quando da realização de serviço de engenharia consultiva”, “em se tratando de construção civil, antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da construção (art. 12, letra "b" do DL 406/68 e art. 3º, da LC 116/2003)”. 2) No voto condutor, restou consignado de forma clarividente que “o fato relevante e a ser levado em consideração é o local onde será realizada a obra e para onde direcionaram-se todos os esforços e trabalho, mesmo quando alguns tenham sido realizados intelectual e materialmente na sede da empresa, sendo certo que a obra deve ser vista como uma unidade, uma universalidade” (REsp n. 1.117.121/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 14/10/2009, DJe de 29/10/2009). 3) A estrita observância da norma precedente só é afastada nas situações em que há sua superação (overruling) ou nos casos que são materialmente distintos do caso paradigma (distinguishing), na medida em que, segundo a própria Lei Processual Civil, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926, caput, CPC). 4) No caso, não há margem para distinção, vez que os fatos materiais são semelhantes àqueles do caso precedente. Assim, levando-se em conta que deve ser considerada a obra como uma universalidade, e sendo essa realizada no Município de Serra/ES, deve subsistir auto de infração n. 1191/2013, considerando que o contribuinte, na qualidade de responsável tributário, deixou de reter e repassar o ISS devido, nos termos do art. 227, III, do então vigente Código Tributário Municipal de Serra (Lei n. 2.662/2003). 5) Não obstante o argumento de que a empresa prestadora de serviço apenas exerce engenharia consultiva, não se envolvendo com a execução da obra, os documentos colacionados aos autos não são capazes de atestar tal situação, na medida em que a parte não cuidou por trazer à baila a íntegra do contrato de prestação de serviço, limitando-se a juntar um termo aditivo; razão pela qual se verifica que a contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, notadamente diante da presunção de legitimidade da apuração fiscal e da Certidão de Dívida Ativa, prevalece higidez do título executivo judicial. 6) É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de arbitramento da verba honorária tanto na execução fiscal quanto nos embargos respectivos, eis que se tratam de ações autônomas, devendo ser observado apenas o percentual global máximo de 20% (vinte por cento). 7) Recurso conhecido e desprovido.

No caso sob exame, a Embargante assevera que há contradição que macula o entendimento adotado no acórdão recorrido, todavia, sequer é capaz de indicar quais seriam as premissas contraditórias.

Ora, importa dizer
que, consoante vasta jurisprudência da egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, tal vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Na espécie, verifico que a Embargante não é capaz de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, na medida em que se limita a defender que “resta claro que a empresa contratada exerceu apenas serviços de engenharia consultiva, não havendo diversas etapas tampouco execução de obras, o que, de acordo com a premissa fática adotado no v. acórdão, seria suficiente para o afastamento do entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça ao presente caso”.

Dessarte, percebe-se que, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que potencialmente autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios, o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior, o que também se vislumbra na alegação de omissão por violação ao princípio da legalidade e nulidade do auto de infração; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, quanto à tese de omissão quanto à impossibilidade de fixação de honorários advocatícios nesta demanda, é certo que a matéria foi especificamente enfrentada por este COlegiado, como se depreende do seguinte trecho do voto condutor:

“Finalmente, no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, a condenação imposta pela sentença objurgada não pode ser entendida como bis in idem, porquanto é assente a jurisprudência do c. STJ acerca da possibilidade de arbitramento da verba honorária tanto na execução fiscal quanto nos embargos respectivos, eis que se tratam de ações autônomas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FORMA INDEPENDENTE E CUMULATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu pedido de fixação de honorário advocatícios. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. II - Esta Corte firmou a orientação de que, nos embargos à execução, como ação autônoma, são devidos os honorários advocatícios de forma independente e cumulativa em relação àqueles fixados na execução (AgInt no AREsp n. 924.417/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/12/2019). III - Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.041/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/2/2020, DJe 2/3/2020; AgInt no AREsp n. 1.238.169/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 28/9/2018. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.891.930/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

Em igual sentido, tem-se a posição adotada por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE/EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 - O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.111.002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 143), consolidou o entendimento de que em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, ou seja, a hipótese é de aplicação do princípio da causalidade. 2. - No caso, houve perda superveniente dos objetos da ação de execução fiscal e da correspondente ação de embargos em virtude da desconstituição do crédito fiscal exequendo por decisão proferida em outro processo. É, pois, cabível a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios porque foi ele quem, ao propor a execução fiscal, deu causa ao ajuizamento dos embargos pela executada. Nessa linha de entendimento, embasada em decisão vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 927, III), não há falar em aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais. 3. - Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3º, do CPC) na soma das duas verbas (AGRG no RESP 1.559.922/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, data do julgamento: 24-11-2015, data da publicação/fonte: DJe 01-12-2015). 4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0012442-54.2005.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/02/2022; DJES 11/03/2022)”

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/11/2023 às 18:32:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48325610112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR
JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR